Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-32.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001695-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LIVAN GONCALVES DE SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): JORDANNA SA BARRETO ALMEIDA LACERDA IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - TJBA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Consta dos autos que a paciente figura na condição de querelada, em razão de queixa-crime contra si oferecida, em que resta acusada da prática dos delitos previstos nos artigos 138, 140 e 141, inciso III, todos do Código Penal. II- Nesse viés, pugna a impetrante pelo trancamento da ação penal, apontando que não subsistem nos autos originários indícios mínimos de autoria, tampouco prova da materialidade dos delitos contra a honra imputados à paciente, bem como que os supostos fatos estariam abarcados pelo manto decadencial. III- Como sabido, o trancamento da Ação Penal através da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inconteste a atipicidade da conduta, a extinção de punibilidade, ou, ainda, a manifesta ausência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, o que, entretanto, não se vislumbra de plano no caso em referência (STJ - HC: 559505 RN 2020/0022618-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021). IV- Nos casos de questionamentos relativos à ausência de provas do delito, a via estreita do Habeas Corpus não é o instrumento idôneo a tal discussão, posto que seu rito procedimental exige prova pré-constituída, não comportando a dilação probatória, exceto quando a ilegalidade for cristalina, o que não é o caso dos autos. A bem da verdade, tal questão é matéria passível de discussão por meio da ação penal adequada, tendo em vista que tal apreciação demanda a produção de provas, e não mediante a estreita via do Habeas Corpus, voltado apenas para a análise de um arcabouço probatório pré-constituído (STJ; AgRg no HC 493843/SP; Data do Julgamento:09/04/2019). Ademais, no caso dos autos, tal alegação não se evidencia de forma cristalina, notadamente porque consta nos autos boletim de ocorrência registrado pela paciente, imputando os aludidos delitos ao querelante, não havendo que falar em trancamento da ação penal. V- Também não afigura flagrante a extinção de punibilidade em razão da decadência, de modo que tal análise exige a comprovação inequívoca do seu termo inicial, bem como a verificação pelo magistrado acerca da correta tipificação, de modo a se perquirir acerca da natureza da ação penal, notadamente pelo fato de constar nos autos notitia criminis em sede de delegacia de polícia atribuindo os aludidos delitos ao querelante. VI- Ante o exposto, não subsistem razões manifestas para o trancamento da ação penal, motivo pelo qual deve ser denegado o habeas corpus. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO HC Nº 8001695-32.2022.8.05.0000 – LAURO DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8001695-32.2022.8.05.0000 da Comarca de Lauro de Freitas/BA, impetrado por JORDANNA SÁ BARRETO ALMEIDA LACERDA (OAB/BA 54.801), em favor de LIVAN GONÇALVES DE SOUZA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Desembargador Eserval Rocha Presidente/Relator Procurador (a)